Tribunal: TJMT
Processo: 0006636-22.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0006636-22.2013.8.11.0041
RECORRENTE(S): ANDRÉ LUIS TORRES BABY
RECORRIDO(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A e GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 49497982) interposto por ANDRÉ LUIS TORRES BABY, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 40861467):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADO COM PERDAS E DANOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE-COMPRADOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% EM CONFORMIDADE COM O STJ – COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE PARA A CORRETORA – CIÊNCIA DO COMPRADOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-comprador, ante a inadimplência das parcelas contratadas, não há falar em devolução integral do valor pago.
Considerado que as partes convencionaram o valor correspondente à comissão de corretagem e que a quantia foi paga diretamente pelo proponente comprador à corretora, não há falar em repetição do valor pago a esse título.
Constatada que a culpa pela rescisão do contrato é da parte autora, não há falar em condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que a simples rescisão faz parte do cotidiano da vida em sociedade e não induz, por si só, a violação da dignidade da pessoa humana.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0006636-22.2013.8.11.0041. RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/04/2020. Publicado em 05/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 41814951, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 46125450).
O Recorrente aponta ofensa aos artigos 489, II e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso e não fundamentado por deixar de apreciar a alegação de que não houve notificação formal do distrato.
Alega, ainda, violação ao artigo 32 da Lei 6.766/79; ao artigo 14 do Decreto-Lei n. 58/37 e aos artigos 411, 413, 414 e 428 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria sido devidamente constituído em mora, e que as provas produzidas pela Recorrida não seriam aptas para comprovar que o Recorrente teria recebido a notificação extrajudicial.
Por fim, aduz que “embora muito evidentes nos autos tais fatos, com provas sólidas e não impugnadas pelas construtoras, o TJMT entendeu que a culpa pela rescisão do contrato seria exclusiva do consumidor, dando à errônea interpretação as normas e as provas, negando vigência aos artigos 421, 422, 423, 472, 473 e 475 do CC e art. 6o, inciso VIII, do CDC.” (id. 49497982 – p. 17).
Recurso tempestivo (id. 49526960) e devidamente preparado (id. 49512988).
Sem contrarrazões, conforme id. 53355489.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos 489, II e 1.022, I e II, do CPC
In casu, a contrariedade aos artigos 489, II e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil está fundada na assertiva de que o acórdão seria omisso e não fundamentado por deixar de apreciar a alegação de que o Recorrente não teria sido formalmente notificado do distrato.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o Órgão fracionário deste Tribunal apreciou o ponto mencionado, senão vejamos (id. 40497478):
“Também é possível observar que a ré: cumpriu com o disposto em contrato, eis que notificou o comprador inadimplente, ou seja, é certo que a rescisão contratual operou-se de forma automática por exclusiva culpa do comprador desidioso.
(...)
Quanto à alegada ausência de notificação extrajudicial, vê-se que as requeridas enviaram por três vezes a notificação para o autor, por três dias e em horários alternados, porém o demandante estava ausente. Todavia, o próprio autor confirma que tomou ciência da rescisão pelas requeridas, quando foi requisitar boletos vencidos com valores atualizados.” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 1.022; 489, §1o, IV e 11 do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 32 da Lei 6.766/79 e ao artigo 14 do Decreto-Lei n. 58/37, o Recorrente alega que não teria sido devidamente constituído em mora, e que não há nos autos comprovação de que tenha recebido a notificação extrajudicial.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 40497478):
“Também é possível observar que a ré: cumpriu com o disposto em contrato, eis que notificou o comprador inadimplente, ou seja, é certo que a rescisão contratual operou-se de forma automática por exclusiva culpa do comprador desidioso. (...)
Quanto à alegada ausência de notificação extrajudicial, vê-se que as requeridas enviaram por três vezes a notificação para o autor, por três dias e em horários alternados, porém o demandante estava ausente. Todavia, o próprio autor confirma que tomou ciência da rescisão pelas requeridas, quando foi requisitar boletos vencidos com valores atualizados.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à regularidade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO EXTREMO POR PARTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 123/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(...) 4. A revisão das conclusões estaduais (acerca da legalidade da garantia concedida ao empréstimo bancário bem como da regularidade da notificação realizada à sócia da apelante, para constituição em mora) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1565822/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 421, 422, 423, 472, 473 e 475 do Código Civil e artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em o Recorrente sustenta que a Câmara julgadora teria, indevidamente, atribuído à ele a culpa pela rescisão contratual, pois teria agido de boa-fé.
A respeito da matéria, o acórdão consignou (id. 40497478):
“No caso, observa-se que o autor deu azo a rescisão contratual, porquanto efetuava o pagamento fora da data aprazada, por reiteradas vezes atrasava o pagamento das parcelas do contrato (Id. 36756488).
Com efeito, a reiterada inadimplência do comprador gerou a rescisão, como estabelecida em cláusula contratual (cláusula 6.2), conforme registrado na sentença (...)
Como se vê, a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do autor, ante a confessada inadimplência.” (g.n.)
Assim, para alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto à atribuição de culpa pela rescisão contratual seria imprescindível a reanálise do acervo probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PENALIDADES CONTRATUAIS AFASTADAS. RATEAMENTO DE OBRIGAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusulas contratuais, reconheceu a culpa concorrente dos promissários vendedores e comprador, concluindo que ambos foram responsáveis pelo inadimplemento havido no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, de maneira que deveriam retornar ao status quo ante, sem a incidência das penalidades previstas no ajuste e com o rateamento de obrigações e despesas. Alterar, na via estreita do recurso especial, as referidas conclusões da instância ordinária encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. (...)” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1747477/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 18/12/2019)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). (...)” (AgInt no REsp 1862504/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII